Tribunal: TCU
Processo: 013.369/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela União Nacional dos Estudantes contra acórdão que julgou irregulares as contas da embargante e de seus presidente e tesoureiro à época, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Convênio 550/2006 (Siafi/Siconv 579964), que tinha por objeto a implantação do projeto Cinema UNE em Movimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela União Nacional dos Estudantes (Une) contra o Acórdão 13916/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos embargantes, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Convênio 550/2006 (Siafi/Siconv 579.964), celebrado com o Ministério da Cultura, que tinha por objeto o apoio para a implementação do projeto "Cinema Une em Movimento"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.